Tribunal: TJBA
Processo: 8044032-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044032-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: E. F. M. e outros Advogado(s):CLAYTON BOMFIM FERREIRA, MURILO DOS SANTOS MELO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR VULNERÁVEL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. RISCO DE DANO AO BENEFICIÁRIO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional, deferiu tutela de urgência para limitar os reajustes anuais de contrato coletivo aos índices autorizados pela ANS para planos individuais. O beneficiário, menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), aponta um aumento acumulado de 380,56% entre 2019 e 2025, elevando a mensalidade de R$ 384,76 para R$ 1.848,99. A decisão agravada fixou o valor provisório em R$ 721,53. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) é lícita a aplicação de reajustes anuais em patamares significativamente superiores aos da ANS em contratos coletivos sem a demonstração analítica da sinistralidade e dos custos; e (ii) estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que limitou tais reajustes com base nos índices de planos individuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, impondo-se o dever de transparência e a observância da boa-fé objetiva. Embora os planos coletivos possuam liberdade de negociação, a validade do reajuste por sinistralidade ou variação de custos depende da comprovação de sua base atuarial pela operadora, que detém o monopólio das informações financeiras. No caso concreto, a Agravante limitou-se a alegações genéricas, não demonstrando a justificativa técnica para o aumento acumulado de 380,56%, o que caracteriza, em sede de cognição sumária, vantagem excessiva e abusividade. A jurisprudência consolidada (AgInt no REsp 1.924.147/SP) orienta que, na ausência de prova da sinistralidade, deve-se adotar o índice da ANS para planos individuais como parâmetro de equilíbrio. O periculum in mora milita em favor do agravado, dado que a interrupção do tratamento terapêutico para menor com TEA gera danos irreversíveis ao seu desenvolvimento, prevalecendo o direito à saúde sobre o interesse econômico da operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusivo o reajuste anual em plano de saúde coletivo quando a operadora não demonstra, de forma analítica e transparente, a variação dos custos ou da sinistralidade que justifique o percentual aplicado." "2. Inexistindo prova da justificativa do reajuste, aplica-se, subsidiariamente e em sede de tutela provisória, o índice de reajuste anual estipulado pela ANS para os planos individuais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 4º, 6º, III, 39, V, e 51, IV; CPC, arts. 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1.924.147/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8044032-65.2025.8.05.0000, em que figura como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., e, como apelada, E. F. M, representado por sua genitora LAÍS FARIAS MIRANDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA